Tribunal: TRF3
Processo: 5208497-11.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
569/907)

5208497-11.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5208497-11.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: CARLOS CORDEIRO FRANCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO ROCHA DIAS - SP286345-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS CORDEIRO FRANCA

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO ROCHA DIAS - SP286345-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração em face do Julgado que rejeitou a preliminar, deu parcial provimento à apelação da Autarquia Federal e deu parcial provimento à apelação da parte autora.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de sobrestamento do feito – Tema 1209/STF e analisar a alegação de impossibilidade de enquadramento da atividade com base na periculosidade, após o Decreto no 2.172/97.

III. Razões de decidir:

- A hipótese dos autos refere-se à exposição a tensão elétrica, portanto, não se aplicando a determinação para sobrestamento do feito abordada no Tema 1209/STF.

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado, concluindo pela possibilidade de enquadramento do período questionado, por restar demonstrada a exposição a tensão elétrica acima de 250 volts, o que caracteriza a periculosidade da atividade.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5208497-11.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: CARLOS CORDEIRO FRANCA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO ROCHA DIAS - SP286345-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GILMAR BERNARDINO DE SOUZA - SP243470-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ROGERIO ROCHA DIAS - SP286345-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS CORDEIRO FRANCA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Autarquia Federal em face do v. acórdão, proferido pela 9a Turma que, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar, dar parcial provimento à apelação da Autarquia Federal e dar parcial provimento à apelação da parte autora.

Em razões recursais, sustenta, em síntese, a necessidade de sobrestamento do feito – Tema 1.209/STF e que o “acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a ausência de previsão legal da periculosidade como agente nocivo, para fins de enquadramento da atividade com exposição a eletricidade como especial, após o Decreto no 2.172/97..”.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

SM

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

SUSPENSÃO PROCESSUAL AFASTADA

A título de esclarecimento, em que pese a decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.368.225/RS, publicada em 26/04/2022, determinando “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, independentemente do estado em que se encontram” sobre a questão do enquadramento do vigia – Tema 1229/STJ, a hipótese dos autos, refere-se à exposição a “tensão elétrica”. Portanto, não se enquadrando na hipótese de suspensão processual.

Portanto, não se aplicando a determinação para sobrestamento do feito.

No mérito, o julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado, senão vejamos:

"(...)

A fim de comprovar a veracidade das suas alegações, a parte autora carreou o processo administrativo, além da confecção do laudo pericial, em que constam as seguintes informações:

- 21/10/1976 a 16/06/1979 (apelo do autor) – Laudo judicial (id 346837157 – pág. 10) apontando o labor no cultivo de cana de açúcar. Possibilidade de enquadramento, considerando-se a penosidade da atividade, uma vez que estava exposto a diversos elementos nocivos à saúde, quais sejam, calor excessivo, agentes químicos (pesticidas, herbicidas etc.), fuligens tóxicas decorrentes de queimadas, entre outras.

- 25/09/1997 a 01/07/1998, como mecânico montador; 03/08/2007 a 07/05/2008, como eletricista montador; 10/04/2012 a 20/12/2013, como eletricista força e controle; 13/03/2014 a 28/01/2019, como eletricista montador (apelo autárquico) – Laudo judicial (id 346837157 – pág. 10) indicando a presença de tensão elétrica acima de 250 volts. Possibilidade de enquadramento, em virtude da periculosidade da atividade.

Reitere-se que, no caso do agente nocivo eletricidade, a jurisprudência definiu que é indiferente se a exposição do trabalhador ocorre de forma permanente ou intermitente para caracterização da especialidade do labor, dado o seu grau de periculosidade.

(...)".

In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado, concluindo pela possibilidade de enquadramento do período questionado, por restar demonstrada a exposição a tensão elétrica acima de 250 volts, o que caracteriza a periculosidade da atividade.

Desse modo, não há omissão, contradição ou obscuridade no Julgado embargado.

Assentados esses pontos, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

- Embargos de declaração em face do Julgado que rejeitou a preliminar, deu parcial provimento à apelação da Autarquia Federal e deu parcial provimento à apelação da parte autora.

II. Questão em discussão:

- Verificar a possibilidade de sobrestamento do feito – Tema 1209/STF e analisar a alegação de impossibilidade de enquadramento da atividade com base na periculosidade, após o Decreto no 2.172/97.

III. Razões de decidir:

- A hipótese dos autos refere-se à exposição a tensão elétrica, portanto, não se aplicando a determinação para sobrestamento do feito abordada no Tema 1209/STF.

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado, concluindo pela possibilidade de enquadramento do período questionado, por restar demonstrada a exposição a tensão elétrica acima de 250 volts, o que caracteriza a periculosidade da atividade.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

- O recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios.

- Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão